Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-82.2020.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002373-82.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 156.778.501-87 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXÍGIVEL – DANO MORAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante não comprovou que a cópia do TOI foi entregue no endereço do Apelado, de modo que deve ser mantida
a sentença que declarou a inexistência do débito.

Todavia, deve ser afastada a condenação por danos morais, eis que não ficou comprovado pelo Autor, ora Apelado, sofrimento de dano extrapatrimonial que não o do mero aborrecimento, uma vez que não houve interrupção do serviço ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Augusto Cesar Farias de Oliveira
.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a declaração de ilegitimidade das cobranças de R$
42.080,13 (quarenta e dois mil e oitenta reais e treze centavos) e de R$ 7.713,00 (sete mil setecentos e treze reais)
, a ratificação da decisão que concedeu a tutela de urgência e a imposição, à Apelante, do pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

Em síntese, a Recorrente alega que cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia.

Aduz que os técnicos da concessionária constaram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada.

Contrarrazões no ID. 131577763.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre fatura de recuperação de consumo.

Ao ajuizar a demanda, o Recorrido alegou que, em outubro de 2020, foi surpreendido com duas faturas de recuperação de consumo, com vencimento em 21/12/2020, no valor de R$
42.080,13 (quarenta e dois mil e oitenta reais e treze centavos) e outra no valor de R$ 7.713,00 (sete mil setecentos e treze reais).

Ao argumento de que
se trata de cobrança abusiva, uma vez que não recebeu qualquer tipo de relatório técnico da Requerida,
pugnou pela declaração de inexistência da dívida por nulidade daquelas faturas.

Citada, a Apelante não compareceu a audiência de conciliação, e deixou o prazo transcorrer sem apresentação de contestação, conforme certificado no ID. 131577598.

Em seguida, o Juiz a quo decretou a revelia da Requerida, ora Recorrente e acolheu parcialmente o pedido inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, eis que
a Recorrida foi taxada de fraudadora e autora de suposto furto de energia.

Inconformada, a Energisa S.A. sustenta a legalidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo.

Pois bem. Após detida analise dos autos, verifico que não assiste razão à Apelante.

De pronto, não apresentada a contestação, foi decretada a revelia da Apelante, de modo que contra ela deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o Julgador deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.” (Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito do Autor, em especial a regularidade na emissão das faturas afastando qualquer falha na prestação de serviço, não podem ser conhecida nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Ainda que fosse permitido o exame dessa matéria, não haveria alteração no julgado. Nota-se que a apelante não colacionou aos autos qualquer documento para corroborar as suas alegações, de modo que não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Se não bastasse, a Concessionária também não comprovou que atendeu ao que determina o artigo 133 da Resolução 414/2010, pois não há nada no caderno processual que demonstre envio da “Carta ao Cliente” ao Recorrido.

Ou seja, não comprovou que informou ao Consumidor por escrito sobre a ocorrência constatada; a memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes; dos elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora; além das tarifas utilizadas; dos critérios adotados na compensação do faturamento; e do seu direito de reclamação.

Assim, é imperioso reconhecer que, neste caso, a suspeita de fraude
não
foi apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantida hígida a sentença que declarou a inexistência do débito.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, tem-se que assiste razão à Apelante; isso porque a
jurisprudência predominante nesta Corte é no sentido de que a simples cobrança de valores indevidos não causa nenhuma repercussão no campo extrapatrimonial do consumidor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO DE Nº 414/2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora insista que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.º 584460 seja suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor instalado na residência do requerente, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos (id. 128848687– pág. 5), não se extraem evidências mínimas da tese defendida pela requerida, ora apelante.

2. Tanto é assim que no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI está expressamente consignado que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

3. Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

4. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5. Já no que tange ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante, eis que a preocupação do requerente, ora apelado, oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não excede o mero aborrecimento.

6. Ainda, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJMT. 1043654-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 09/06/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ser considerada ineficaz.

Inexiste dever de indenizar por dano moral se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem, mas sim que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento. (TJMT. 1001673-38.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

No caso concreto, com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar dano moral indenizável.

O procedimento adotado pela Concessionária, na hipótese, apenas fez surgir situação de conflito de interesses, que necessitou da atuação jurisdicional para ser dirimida. Portanto, a sentença merece modificação neste capítulo.

Com essas considerações, em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas debatidos neste Recurso,
dou provimento parcial ao Apelo
e afasto a condenação da Apelante/Requerida ao pagamento de indenização por dano moral. Demais termos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022